Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711950-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO RECORRIDO: JANIO FREIRE DOS SANTOS, MIGUEL RUFINO DE ALMEIDA DECISÃO ID Num. 15760703 - Pág. 1. Homologo a DESISTÊNCIA do RECURSO para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator